Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE TEMAS SENSÍVEIS. ERÁRIO PÚBLICO. DIREITO DIFUSO. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CONCRETA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TRIBUNAIS DE CONTAS. JULGAMENTO DE CONFLITOS. CONTROLE NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO. PODER FISCALIZADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação civil pública, introduzida no ordenamento jurídico pela Lei 7.347/1985, é um valioso instrumento de controle e proteção dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, sobretudo em temas como o meio ambiente, direitos do consumidor e patrimônio público. Como todo instrumento jurídico seu alcance não é ilimitado, mas as limitações que se vislumbrar caso a caso serão sempre pontuais e devem ser adequadamente justificadas para não tornar inócuo o objetivo de proteger temas sensíveis e de fazer prevalecer os princípios fundamentais constitucionais e infraconstitucionais.
2. Na hipótese em julgamento a ação civil pública é utilizada para proteger o erário público e evitar a má utilização dos recursos públicos em cifras que o Ministério Público diz milionárias. A defesa do patrimônio público integra a noção de direito difuso, pois é de interesse de toda a coletividade que os recursos públicos sejam geridos adequadamente com consequente benefícios nas áreas de atuação do Estado.
3. Alegou-se também, à guisa de preliminar, a inadequação da ação civil pública por tentar combater ato normativo, quando seria apropriado a ADI, o que afetaria a legitimidade do Ministério Público para a ACP, além de afastar a competência do juízo. Vê-se da suma dos fatos feita acima que três são as decisões referidas (6.142/2013, 4.853/2018 e 1.732/2023). As duas primeiras são de natureza manifestamente normativas pois veiculam regras a serem seguidas para todo e qualquer contrato; a última, entretanto, a que é objeto da ação civil pública, tem natureza individualizada, específica para os contratos celebrados com uma empresa e se baseia em análise de documentação e interpretação concreta de cláusulas contratuais. A partir desta constatação mostra-se indene de dúvidas que não há amparo legal para limitar o alcance da ação civil e consequentemente da legitimidade do Ministério Público e a competência do juízo.
4. Na ampla competência dos Tribunais de Contas (v.g. análise e fiscalização de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial), não se insere o poder de julgar os conflitos surgidos em decorrência de interpretação de contratos celebrados com a Administração, decidindo questões individuais. A submissão de um conflito da Administração Direta com o particular a uma corte de contas implicaria em um controle não previsto na Constituição, e igualmente implicaria em olvidar o monopólio da jurisdição una e exclusiva pelo Poder Judiciário.
5. Não se objeta quanto ao poder fiscalizador do Tribunal de Contas de verificar o cumprimento das leis e de suas próprias determinações, podendo, para isso, consultar até mesmo o teor de contratos celebrados para aferir se estão conforme as decisões normativas que a própria Corte tenha exarado. O que desborda dessa competência é dirimir um conflito existente e interpretar cláusulas contratuais em caso individual para dizer o direito em favor de um ou outro contratante, sobretudo contrastando com sua própria orientação normativa anterior.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.